Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-49.2016.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-49.2016.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLERISTON NASCIMENTO DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ERICA RUBINA COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO POR DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA UTI NEONATAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por CLERISTON NASCIMENTO DA COSTA e DEISE PINHO DE JESUS DA COSTA, em virtude da morte de seu filho recém-nascido, JOSÉ CALEBE DE JESUS DA COSTA. A criança faleceu após demora injustificável na transferência para unidade hospitalar com UTI neonatal, mesmo após deferimento judicial de medida liminar que determinava a imediata transferência. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pela omissão específica e condenou-o ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada autor, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado da Bahia pela morte do recém-nascido em razão da demora injustificada no cumprimento de ordem judicial para transferência hospitalar; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre da omissão específica na prestação do serviço público de saúde, caracterizada pela inércia injustificada em providenciar a transferência urgente do neonato, mesmo após ordem judicial expressa, o que culminou em seu óbito.

A prestação de serviços de saúde, sobretudo em casos de urgência neonatal, é atividade estatal de risco, sujeita à teoria do risco administrativo, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC, e do art. 37, §6º, da CF/1988.

A jurisprudência do STF (Tema 366) exige, para configuração da responsabilidade objetiva do Estado, a presença de dano, omissão administrativa, nexo causal e ausência de causa excludente — todos verificados no caso concreto.

O descumprimento de ordem judicial que determinava a transferência imediata da criança para unidade especializada configura falha grave do serviço público, revelando omissão estatal relevante e juridicamente imputável.

O dano moral decorrente da morte de filho recém-nascido é presumido (in re ipsa) e não exige prova do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 100.000,00 para cada genitor compatível com os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão específica do Estado em providenciar, com urgência, a transferência de recém-nascido em estado crítico, mesmo diante de ordem judicial, configura falha do serviço público e atrai a responsabilidade civil objetiva.

O dano moral decorrente da morte de filho recém-nascido em razão de omissão estatal é presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo emocional.

O valor de R$ 100.000,00 a cada genitor, a título de danos morais, é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da gravidade da omissão e da extensão do sofrimento causado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, §6º, e 196; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 136861 (Tema 366), Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2020, DJe 13.08.2020, republicado em 22.01.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000701-49.2016.8.05.0226
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CLERISTON NASCIMENTO DA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator